Tribunal: STJ
Processo: 0701769-73.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022045 - DF(2025/0302021-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: A D L P V (MENOR)
AGRAVANTE
: M M L P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: T L V
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos materiais
e morais, em razão de alegada responsabilidade do Estado por negligência
médica no diagnóstico e tratamento de doença. Na sentença, o pedido foi
julgado parcialmente procedente, com a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, além de danos materiais e pensão vitalícia.
No Tribunal
, o recurso foi parcialmente provido, reduzindo-se o
a quo
valor fixado a título de danos morais e estipulando determinado percentual
do salário mínimo para fins de pensionamento. Nesta Corte, o recurso
especial foi inadmitido. O agravo interposto foi conhecido, porém não se
conheceu do recurso especial.
II - Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou pela
a quo
redução do valor indenizatório estabelecido na sentença, em razão da
impossibilidade de atribuir ao Distrito Federal a responsabilidade pela
perda auditiva, mas tão somente pela falha na prestação do serviço
público. Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista que, muito
embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos
morais, esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores
irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 2.144.733/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, DJe de
Confiram-se ainda os seguintes
9/12/2024.
julgados: AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.718.125/RJ,
Martins,
Terceira
Turma,
DJe
de

AgInt
no

20/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.582.976/MS,
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
relator
5/3/2025;
AREsp n. 2.685.985/RJ,
Documento eletrônico VDA56107987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a087b382-9beb-4d97-b150-c574a8387ffb

Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
20/2/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.632.436/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
9/12/2024;
AREsp n. 2.315.287/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
22/11/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.860.301/SP,
Turma, DJe de 24/6/2024.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a087b382-9beb-4d97-b150-c574a8387ffb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022045 - DF(2025/0302021-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: A D L P V (MENOR)
AGRAVANTE
: M M L P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: T L V
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos materiais
e morais, em razão de alegada responsabilidade do Estado por negligência
médica no diagnóstico e tratamento de doença. Na sentença, o pedido foi
julgado parcialmente procedente, com a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, além de danos materiais e pensão vitalícia.
No Tribunal
, o recurso foi parcialmente provido, reduzindo-se o
a quo
valor fixado a título de danos morais e estipulando determinado percentual
do salário mínimo para fins de pensionamento. Nesta Corte, o recurso
especial foi inadmitido. O agravo interposto foi conhecido, porém não se
conheceu do recurso especial.
II - Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou pela
a quo
redução do valor indenizatório estabelecido na sentença, em razão da
impossibilidade de atribuir ao Distrito Federal a responsabilidade pela
perda auditiva, mas tão somente pela falha na prestação do serviço
público. Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista que, muito
embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos
morais, esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores
irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 2.144.733/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, DJe de
Confiram-se ainda os seguintes
9/12/2024.
julgados: AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.718.125/RJ,
Martins,
Terceira
Turma,
DJe
de

AgInt
no

20/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.582.976/MS,
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
relator
5/3/2025;
AREsp n. 2.685.985/RJ,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
20/2/2025;
Documento eletrônico VDA55320431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:54
Código de Controle do Documento: 2c6e4889-8f50-45cb-8fad-4df16456b279

relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.632.436/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
9/12/2024;
AREsp n. 2.315.287/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
22/11/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.860.301/SP,
Turma, DJe de 24/6/2024.
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou
agravo apresentado por A D L P V e outro à decisão que não admitiu seu recurso
especial.
O apelo, fundamentado no art. 105, III,
, da
visa reformar acórdão
a
CF/88,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
TEORIA
DA
CULPA
ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIA.
PERDA AUDITIVA. SURDEZ. DANOS MORAIS. DANO MORAL REFLEXO.
REDUÇÃO DO VALOR. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. NOS TERMOS DO
PARÁGRAFO 6O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O ESTADO RESPONDE
ART. 37,
CIVILMENTE PELOS DANOS EVENTUALMENTE CAUSADOS A TERCEIROS. EM
CASO DE DANO CAUSADO PELA OMISSÃO ESTATAL, APLICA-SE A TEORIA DA
CULPA ADMINISTRATIVA, SEGUNDO A QUAL NÃO É NECESSÁRIA A
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
AGENTE
PÚBLICO,
SENDO
SUFICIENTE
A
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO E O PREJUÍZO
ALEGADO PARA RESTAR PRESUMIDA A CULPA. 2. HAVERÁ FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANDO O ESTADO, DEVENDO AGIR, ERROU POR
NÃO PRESTAR O SERVIÇO, POR PRESTÁ-LO DE FORMA INSUFICIENTE OU EM
ATRASO. 3. O DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE CONSISTE NA
POSSIBILIDADE DE OS EFEITOS DE UM ATO ILÍCITO, DIRECIONADOS A UMA
VÍTIMA DIRETA, ALCANÇAREM TERCEIROS. 4. A DEMORA NA REALIZAÇÃO
DE EXAME PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIA E CONSEQÜENTE
UTILIZAÇÃO DE ANTIBIOTICOTERAPIA CORRETA SE APRESENTA COMO
AGRAVANTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE E COMO CONCAUSA PARA
A PERDA AUDITIVA DALI DECORRENTE. 5. EM ATENÇÃO AOS VETORES
PRINCIPIOLÓGICOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, O
ARBITRAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE ATENDER AO CARÁTER
COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA, NÃO SENDO FATOR APTO A
Documento eletrônico VDA55320431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:54
Código de Controle do Documento: 2c6e4889-8f50-45cb-8fad-4df16456b279

JUSTIFICAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO DEMANDANTE OU
TAMPOUCO
VALOR
INEXPRESSIVO
CAPAZ
DE
PERPETUAR
O
COMPORTAMENTO NEGATIVO. 6. O QUADRO CLÍNICO DO MENOR,
LIMITADOR DE SUA CAPACIDADE LABORAI, DECORREU DE ERRO MÉDICO,
SENDO CABÍVEL O PAGAMENTO NÃO APENAS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, COMO OS DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO RESSARCIMENTO DOS
GASTOS SUPORTADOS PELOS AUTORES REFERENTE A TRATAMENTO
MÉDICO DO INFANTE E PENSÃO. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Quanto à controvérsia, pela alínea
do permissivo constitucional, a parte
a
recorrente aduz ofensa ao
do CC, no que concerne à necessidade de majoração e
art. 944
restabelecimento dos valores fixados a título de danos morais, porquanto o acórdão
recorrido reduziu as indenizações para patamar irrisório diante da extensão do dano
decorrente do erro médico reconhecido, inclusive com repercussão na fixação do
pensionamento (redução para 60% do salário-mínimo e limitação até os 21 anos).
Argumenta:
O entendimento estabelecido no Acórdão feriu dispositivo de lei federal,
do
art. 944
Código Civil, determinando a interposição do presente Recurso Especial com vistas à
reforma da decisão após aferição da violação
[...]
Assim, o artigo 944 do CC se apresenta implicitamente prequestionado, uma vez que
se trata de forma clara a respeito da necessidade de indenização por danos morais, como se
infere do trecho do Aresto impugnado, em que reduz a indenização, por entender que a
extensão e a gravidade do dano acarretado aos Recorrentes, não teriam a magnitude
necessária para manter o quantum fixado na Sentença.
[...]
A pretensão dos Recorrentes atende à dupla finalidade: amenização da dor sofrida
pela vítima quando da perda auditiva da criança, de forma que a revisão do valor a ser
indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, por
constituir violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com efeito, no caso em análise, observa-se que o Colegiado contrariou os parâmetros
legais ao reduzir o valor indenizatório fixado pelo Juiz destinatário direto da prova, da
criança de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00 e dos genitores de R$ 50.000,00 para R$
10.00,00, além da redução do pensionamento de 1 (hum) salário-mínimo de forma vitalícia,
para 60% do salário-mínimo até os 21 anos.
Com isso, o Acórdão reduziu o valor fixado pelo juiz destinatário da prova em
MENOS DA METADE para o menor e em CINCO VEZES para os genitores, atingindo
patamar irrisório ante o dano suportado pelos Recorrente.
[...]
Documento eletrônico VDA55320431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:54
Código de Controle do Documento: 2c6e4889-8f50-45cb-8fad-4df16456b279

A propósito, confira-se o relatório pericial médico, apontando a existência do nexo de
causalidade com o dano suportado, que foi citado pelo v. Acórdão:
[...]
Percebam, Excelências, que o Superior Tribunal de Justiça considera irrisória a
condenação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando que é necessária a
majoração para o dobro – R$ 40.000,00, assemelhando-se ao caso da redução do menor,
imagine, então, quanto a redução de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os
genitores.
A dor e a lesão à integridade psíquica e física, em razão da perda audição e a
consequente perda da função laboral, não deixam espaço senão para concluir que o valor
fixado no Acórdão é irrisório, exigindo sua adequação por esta Corte de Justiça para, pelo
menos, reestabelecer os valores fixados pelo Juízo de origem (fls. 1.308-1.316).
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
conheço do Agravo
"
para não conhecer do Recurso Especial.
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

9. Ante o fundamento consignado na decisão, o Recurso Especial demonstrou que
pretende a correta aplicação da legislação violada, qual seja,
do Código Civil, que
art. 944
não teria sido aplicada adequadamente, o que prescinde de reanálise fática, em especial
porque os fatos foram debatidos no Acórdão.
10. No ponto, o Acórdão abordou toda a controvérsia, o que, à toda evidência, trouxe
para o decisum os fatos e provas necessários para o deslinde da questão, dispensando, como
dito, o revolvimento fático–probatório, o que foi devidamente demonstrado nas razões do
recurso.
11. É que o Recurso Especial buscou demonstrar que o valor fixado a título de danos
morais é irrisório, sendo necessário reconhecer a sua majoração frente o sofrimento
suportado pelo Agravante.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55320431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:54
Código de Controle do Documento: 2c6e4889-8f50-45cb-8fad-4df16456b279

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo

Por tais fatos, em atenção às particularidades do caso, entendo necessária a redução
do valor indenizatório estabelecido na Sentença, porquanto não há como se consignar a
responsabilidade do Distrito Federal pela perda auditiva, mas tão somente pela falha na
prestação do serviço público, fixando-se a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para o primeiro autor, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os genitores, por se
enquadrar nos parâmetros utilizados para o seu arbitramento (fl. 1.289).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), tendo em vista que, muito embora possa o STJ atuar
na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta restringe-se aos casos em que
arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso
concreto.
Nesse sentido: "Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da
para possibilitar a
Súmula n. 7/STJ,
revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial". (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 2.144.733/RJ,
)
9/12/2024.
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.718.125/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.976/MS,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
5/3/2025;
AREsp n. 2.685.985/RJ,
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
20/2/2025;
AREsp n. 2.632.436/MG,
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
9/12/2024;
AREsp n. 2.315.287/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
22/11/2024;
Documento eletrônico VDA55320431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:54
Código de Controle do Documento: 2c6e4889-8f50-45cb-8fad-4df16456b279

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.860.301/SP,
24/6/2024.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:54
Código de Controle do Documento: 2c6e4889-8f50-45cb-8fad-4df16456b279

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.045 / DF
Número Registro: 2025/0302021-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07017697320238070018 7017697320238070018
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A D L P V (MENOR)
REPR. POR
: T L V
AGRAVANTE : M M L P
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A D L P V (MENOR)
AGRAVANTE : M M L P
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: T L V
TERMO
Documento eletrônico VDA56076835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 2c32ddb4-7b6a-4239-8e7f-b287c5f3e530

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 2c32ddb4-7b6a-4239-8e7f-b287c5f3e530